Tribunal: TJPA
Processo: 0011878-52.2019.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-11-20

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL ? TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS ? ART. 33, ?CAPUT? DA LEI 11.343/06 ? RECURSO DA DEFEFSA ?? REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA ? INVIABILIDADE ? VIA ELEITA INADEQUADA - COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIRETO PENAL ? PEDAGOGIA DO ART. 30, I ?A? DO RITJEPA - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATÓRIA ? IMPOSSIBILIDADE ? PROVAS INCENSURÁVEIS DO PROTAGONISMO DO RÉU QUE SE AMOLDOU AS REGRAS DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS ? DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE DROGAS- INADMISSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS APTAS A CARACTERIZAR O CRIME DE TRÁFICO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO ? MANTIDA A CONDENAÇÃO DO ACUSADO A PENA DE 06 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO (REINCIDENCIA) E PAGAMENTO DE 600 DIAS MULTA ? DECISÃO UNÂNIME.I - Quanto ao direito de apelar em liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o habeas corpus visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte;II - Demonstradas a autoria e a materialidade pelo conjunto probatório e comprovado que a ação do réu se amoldou perfeitamente ao tipo penal do art. 33 da Lei11.343/06, sendo impossível a absolvição;III - A circunstância de ser usuário não afasta a caracterização do crime de tráfico de drogas. Demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei n.º 11.343 /06IV - Com efeito, notou-se que os depoimentos prestados pelas testemunhas, em momento algum são contraditórios. Ademais, o fato de uma testemunha ser agentes públicos não desmerece a qualidade da prova. Precedentes do STF;V - Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do réu em 06 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO (REINCIDENCIA) E AO PAGAMENTO DE 600 DIAS MULTA, V - Recurso conhecido e improvido. Unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: CAPITAL/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº.0011878-52.2019.814.0401.
APELANTE: THIAGO MARQUES DA SILVA.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO JOSE FERREIRA NUNES.
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - ART. 33, ¿
CAPUT
¿ DA LEI 11.343/06 -
RECURSO DA DEFEFSA
-- REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - INVIABILIDADE -
VIA ELEITA INADEQUADA - COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIRETO PENAL - PEDAGOGIA DO ART. 30, I ¿A¿ DO RITJEPA -
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - PROVAS INCENSURÁVEIS DO PROTAGONISMO DO RÉU QUE SE AMOLDOU AS REGRAS DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE DROGAS- INADMISSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS APTAS A CARACTERIZAR O CRIME DE TRÁFICO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - MANTIDA A CONDENAÇÃO DO ACUSADO A PENA DE 06 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO (REINCIDENCIA) E PAGAMENTO DE 600 DIAS MULTA - DECISÃO UNÂNIME.
I - Quanto ao direito de apelar em liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte;
II - Demonstradas a autoria e a materialidade pelo conjunto probatório e comprovado que a ação do réu se amoldou perfeitamente ao tipo penal do art.
33
da Lei
11.343
/06, sendo impossível a absolvição;
III - A circunstância de ser usuário não afasta a caracterização do crime de tráfico de drogas. Demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei n.º 11.343 /06
IV - Com efeito, notou-se que os depoimentos prestados pelas testemunhas, em momento algum são contraditórios. Ademais, o fato de uma testemunha ser agentes públicos não desmerece a qualidade da prova. Precedentes do STF;
V - Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do réu em
06 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO (REINCIDENCIA) E AO PAGAMENTO DE 600 DIAS MULTA
,
V - Recurso conhecido e improvido. Unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador Milton Nobre.
Belém, 13 de outubro de 2020
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

THIAGO MARQUES DA SILVA,
inconformado com a r. sentença que a condenou a pena de 06 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO (REINCIDENTE) E AO PAGAMENTO DE 600 DIAS MULTA, pela prática do crime de tráfico de drogas., interpôs o presente recurso de apelação com o objetivo de ver reformada o
decisum
prolatado pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA.

Em suas razões, a defesa do apelante sustentou a revogação da prisão do acusado, devido à falta de amparo legal para sua manutenção. Noutro ponto, pugnou pelo reconhecimento da absolvição do réu por insuficiência probatória, na medida em que os relatos dos policiais que efetivaram a prisão do acusado são conflitantes e pouco elucidativos, portanto, a absolvição por insuficiência probatória e a medida mais sensata a ser adotada. Por fim, a combativa defesa, de forma alternativa, sustentou a desclassificação para o tipo de uso de drogas.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo
não

provimento
do apelo. Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

À revisão.

É o relatório e peço a inclusão do presente feito na
PAUTA VIRTUAL DE JULGAMENTOS.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Narra a denúncia que no dia 10/06/2019, por volta das 16h, os policiais militares Warner Silva Cabral e Everaldo de Carvalho Costa, estavam realizando rondas no Bairro do Tapanã, quando receberam denúncia anônima através de populares a respeito de venda de drogas por um indivíduo na Terceira Rua do Tapanã. Em seguida policiais se deslocaram até o referido endereço, onde, ao se aproximarem, avistaram o suspeito, posteriormente identificado como o réu. O policial Everaldo realizou a abordagem e, durante revista pessoal, foi encontrado em poder do acusado um embrulho plástico acondicionando substância semelhante à droga popularmente conhecida como basta base.

Consta que em seguida os policiais se dirigiram a um barraco que ficava ao lado da casa do réu e que também era utilizado para a prática de venda de drogas. No banheiro do imóvel, entre os tijolos, foi encontrado um embrulho contendo 22 (vinte e dois) embrulhos plásticos acondicionando substância semelhante à droga. Ao ser indagado o denunciado assumiu a propriedade do entorpecente e afirmou que comercializava cada embrulho pelo valor de R$ 10,00 (dez reais).

Preso e processado,
THIAGO MARQUES DA SILVA, foi
condenado a pena de 06 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO (REINCIDENTE) E AO PAGAMENTO DE 600 DIAS MULTA, pela prática do crime de tráfico de drogas., interpôs o presente recurso de apelação com o objetivo de ver reformada a sentença.

É a síntese dos fatos, passo a análise do apelo.

DAS PROVAS

In casu
, necessário anotar quanto ao direito de apelar em liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte. E nesse sentido o entendimento jurisprudencial pátrio, inclusive adotado por esse TJE/PA, veja-se:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DO PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. DA DECOTE DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. DA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A MODALIDADE TENTADA. DESCABIMENTO. DA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MINIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO NO PATAMAR MINMO. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME. 1.
É inadequada a via eleita pelo apelante para formular o pleito para recorrer em liberdade, eis que a matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal, antigas Câmaras Criminais Reunidas.
(...). Decisão unânime. (2017.00893838-62, 171.251, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, órgão Julgador 2
2
TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-03-07, publicado em 2017-03-09).

Cediço observar, que a Constituição da República não proíbe o ingresso da Polícia em residência alheia, ainda que à noite, se houver consentimento do morador ou em caso de flagrante delito, quando se poderá também efetuar busca e apreensão, sendo o que pode ocorrer, inclusive, nas hipóteses de crimes permanentes, em que a consumação se prolonga no tempo. Havendo comprovação da materialidade e da autoria do tráfico, não há como acolher a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência de provas, senão vejamos:

No que tange a materialidade, esta restou devidamente evidenciada através do Auto de Apresentação e Apreensão da substância e pelo Laudo de Exame Toxicológico Definitivo de fl. 14 do IPL e 49 dos autos, o qual dentre outros, revelou que o material apreendido apresentou resultado positivo para Cocaína. Quanto a autoria, se materializou pela prova oral colhida, onde o réu teria declarado, em sede policial, de que teria comprado o entorpecente e estava comercializando, antes de ser detido em flagrante, senão vejamos:

A
testemunha Warner Silva Cabral,
declarou:
Que, tomou conhecimento acerca da prática de possível crime de tráfico de drogas por meio denúncia anônima. Disse que antes da chegada o patrulheiro da equipe se aproximou do local pelo mato a fim de fazer um cerco, pois havia grande chance do réu empreender fuga. Disse que o acusado avistou a chegada da guarnição e se desfez do entorpecente que detinha dentro de um saco plástico de cor vermelha. Relatou que diante disso fizeram busca no imóvel do réu, porém nada foi encontrado. Também revistaram o imóvel ao lado onde foi encontrado outras petecas de entorpecentes iguais àquelas que o réu possuía, com o mesmo tipo de embrulho, linha e plástico recordou que a companheira do réu estava dentro do imóvel, deitada, mas nada falou a respeito do entorpecente encontrado.

Por sua vez a
testemunha Everaldo de Carvalho Costa, relatou:
Que, foram averiguar as constantes ocorrências de tráfico no local e verificaram o acusado saindo de um barraco com material em mãos que parecia ser entorpecente, o qual foi descartado por ele no momento em que percebeu a guarnição. Lembrou que no barraco ao lado, de alvenaria foi encontrado o restante da droga escondida no buraco de um tijolo pelo lado de fora do imóvel, sendo que estava embalado com o mesmo plástico. Por fim, disse que o acusado negou e forneceu outro nome, porém após insistência confessou a autoria do delito na delegacia e apresentou o seu nome verdadeiro.

No tocante ao depoimento de agentes públicos, não há nos autos o menor indício de que os policiais tivessem algum interesse em prejudicar o acusado. Demais disso, consabido que a palavra dos servidores públicos possui presunção de legitimidade e de veracidade, de sorte que somente pode ser tachada de suspeita se sobreviessem ao feito dados concretos a demonstrar que agiram de forma desviada. No caso dos autos, verifica-se não ter sido produzida nenhuma prova que pudesse, ainda que minimamente, afastar a credibilidade dos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado. A respeito dessa questão, é cediço que os depoimentos de policiais, especialmente quando colhidos em juízo com respeito ao contraditório e que não foram contraditados, são válidos conforme a doutrina processual penal brasileira. Sobre o tema, explica Julio Fabbrini Mirabete:
"Não se pode contestar, em princípio, a validade dos depoimentos de policiais, pois o exercício da função não desmerece, nem torna suspeito seu titular, presumindo-se em princípio que digam a verdade, como qualquer testemunha." (Processo penal. 10. ed., São Paulo: Atlas, 2000, p. 306).

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal:
"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
- especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório
z

reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.
O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos'. (HC n° 74.608-0-SP -- Rel. Min Celso de Mello). "
E de outros Tribunais:
PENAL E PROCESSO PENAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO - ÁRT. 16 DA LEI 10826 /03 -
DEPOIMENTO POLICIAL.
1. A CONFIGURAÇÃO DO CRIME DO ARTIGO 16 DA LEI 10826 /03 Só EXIGE O PORTE DA ARMA. 2. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELA
PROVA TESTEMUNHAL
E LAUDO DE EXAME DE ARMA DE FOGO. 3. O
DEPOIMENTO POLICIAL TEM
O
VALOR PROBANTE
DE QUALQUER OUTRA
PROVA TESTEMUNHAL.
4. APELO PROVIDO PARCIALMENTE. (Apelação Criminal APR 20040310182579 TJ-DF, publicada em 21.07.2008).

Por ocasião do interrogatório do acusado, este revelou:
Que, o policial Everaldo agarrou um outro rapaz que detinha a droga e em seguida abordaram todos que estavam perto, incluindo ele e sua companheira. Disse que o policial requereu cinco mil reais para liberar a pessoa que estava com a droga e depois de uma ligação uma mulher foi entregar o dinheiro aos policiais e assim o proprietário do entorpecente foi liberado. Que, o policial exigiu dez mil reais para ele e sua companheira serem liberados, porém como não detinha essa quantia foi autuado em flagrante. Por fim, disse que os termos de suas declarações perante a autoridade policial não são verdadeiros e que não saber ler nem escrever.

Forçoso observar que o réu, na ocasião em que foi ouvido na polícia, teria
confessado a prática do delito,
declarando ser o proprietário do entorpecente apreendido pelos policiais e que vendia cada embrulho por R$ 10,00 (dez reais), fl. 06/IPL.

Como se sabe, o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo, fato que legitima o ingresso de policiais no interior do domicílio do acusado, a qualquer momento do dia ou da noite, para apreender drogas e, consequentemente, fazer cessar a prática delitiva, independentemente da expedição de mandado de busca e apreensão. Sobre o tema, Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar ensinam:
Enquanto não cessar a permanência, a prisão em flagrante poderá ser realizada a qualquer tempo (art. 303, CPP), mesmo que para tanto seja necessário o ingresso domiciliar. Como a Carta Magna, no art. 5º, inciso XI, admite a violação domiciliar para a realização do flagrante, a qualquer hora do dia ou da noite, em havendo o desenvolvimento de crime permanente no interior do domicílio, atendido está o requisito constitucional. (Curso de Direito Processo Penal, 5ª ed., ed. JusPodivm, 2011, pág. 533).

Diante dos argumentos apresentados no acervo, podemos observar que a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar de forma objetiva a plausibilidade de suas teses. A acusação, por seu turno, trouxe elementos de convicção seguros, capazes de demonstrar a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas. Assim, atento ao melhor direito, entendo que não há motivos que justifique a modificação do decisum o que se mantem irretocável.

Cediço reforçar que as consequências do crime de tráfico de drogas são devastadoras para a sociedade, para o indivíduo e principalmente para as famílias, que vivenciam dia a dia a decadência social de um de seus membros serem reduzidos a mais pura miserabilidade, tornando-se verdadeiros zumbis cujo o único objetivo e consumir mais e mais vezes a droga, aumentando o lucro dos traficantes em detrimento do ser humano.

Destarte, necessário esclarecer nesse ponto, que a circunstância de ser usuário não afasta a caracterização do crime de tráfico de drogas, onde muitas das vezes comercializa a substância para custear o vício. Demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei n.º 11.343 /06. Vale aqui mencionar que sustentar a tese de que a droga teria sido plantada pelos policiais, sem apresentar substratos mínimos dessa assertiva, depõem contra todas as evidências colhidas na instrução processual, que, de certo modo, tornou inócua essa manobra defensiva.

Assim, demonstradas a autoria e a materialidade pelo conjunto probatório e comprovado que a ação do réu se amoldou perfeitamente ao tipo penal do art.
33
da Lei
11.343
/06, impossível a absolvição, ou a desclassificação para o delito de uso próprio.

Diante dos argumentos esposados, conclui-se, que o magistrado sentenciante, no presente caso, ateve-se fiel aos fatos que já estavam descritos na denúncia, restando, assim, inócuo qualquer ataque ao édito condenatório, que deverá ser mantido em todos os seus termos. Desta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal do réu
THIAGO MARQUES DA SILVA,
condenado
a pena de 06 ANOS de RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO (REINCIDENTE) E AO PAGAMENTO DE 600 DIAS MULTA
, pela prática do crime de tráfico de drogas,
decisum
prolatado pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, o qual adoto em todos os seus termos.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço do apelo e nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 13 de outubro de 2020.
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes
Relator